Tribunal: TJDFT
Processo: 0726166-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0726166-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NELY MARIA DAS DORES AREDES DECISÃO A parte agravante apresenta petição informando a desistência do recurso, por erro de sistema que ocasionou protocolo em triplicidade (ID 49134324). Diante do exposto, homologo a desistência do recurso com base no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas cautelas. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de julho de 2023